Tribunal: TJDFT
Processo: 0741979-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741979-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. J. de M., REPRESENTANTE LEGAL: M. da S. V. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, A. J. de M., representado por M. da S. V. M., pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que recebeu o cumprimento de sentença somente em relação à obrigação de pagar quantia certa. O agravante sustenta que, diversamente do consignado pelo julgador singular, a obrigação de fazer consistente na sua inclusão junto à folha de pagamento do Distrito Federal não restou resolvida nos autos do cumprimento de sentença no 0010227-36.2007.8.07.0001. Para tanto, aduz que foi proferida sentença, sem resolução do mérito, naqueles autos, sem que houvesse a sua intimação pessoal, na forma do art. 485, § 1o, do CPC, sequer do Ministério Público para se manifestar, desconsiderando tratar-se de interesse de incapaz, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Informa que, apesar de ter requerido a reconsideração daquele decisum, trazendo as informações solicitadas pelo juízo a quo, seu pleito restou indeferido. Afirma que a extinção daquele feito foi prematura, em inobservância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da celeridade e da primazia do julgamento do mérito. Sustenta que persiste seu interesse em ter implantada a pensão vitalícia em questão. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata concessão de efeito suspensivo e, ao final, que seja dado provimento ao recurso para determinar ao juízo de origem que receba o cumprimento de sentença em todos seus termos, incluindo-se o pedido de implantação da pensão de um (01) salário mínimo, além de pagar quantia certa. Requer, ainda, que seja determinado o aproveitamento dos atos já praticados nos autos do processo no 0010227-36.2007.8.07.0001, com a expedição de ofício ao Distrito Federal, informando os dados da conta em que deverão ser depositados os valores em discussão, conforme ali indicado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Antes da análise do presente recurso, impõe-se a apresentação de um breve histórico dos fatos, para melhor compreensão da controvérsia posta em discussão. No presente caso, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que o ora agravante ajuizou ação em desfavor do ente estatal, tendo sido proferida sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido à pagar ao autor os valores de R$ 71.570,72 (setenta e um mil e quinhentos e setenta reais e setenta e dois centavos), além de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os acréscimos e correções legais (ID no 64401335, págs. 01/06, dos autos de origem). Ambas as partes interpuseram recurso de apelação. Acrescente-se que esta egrégia 4a Turma Cível, em decisão unânime (acórdão no 911721), negou provimento ao recurso do réu. Negou provimento ao agravo retido e deu parcial provimento ao apelo do autor, bem como ao reexame necessário, para, reformando em parte a sentença, “fixar em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o valor da indenização por danos morais e condenar o ente público/réu ao pagamento de pensão em favor do autor, fixada em um (1) salário mínimo, a título de lucros cessantes” (ID no 64401396, págs. 09/22, dos autos de origem). Transitado em julgado o acórdão, os autos retornaram ao juízo a quo. O autor ora agravante pediu a instauração da fase de cumprimento de sentença, tendo sido proferida sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por A. J. de M. contra DISTRITO FEDERAL. O despacho de ID 102476620 determinou a intimação da parte exequente para se manifestar sobre a petição de ID 101521975 e documento em anexo, especialmente quanto à necessidade do fornecimento dos dados bancários para a implementação da obrigação de fazer, sob pena de extinção do feito. Conforme certificado em ID 103689469, a parte deixou transcorrer in albis o prazo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo com esteio no artigo 485, inciso VI, do CPC, por falta de interesse da parte exequente no prosseguimento do feito, diante de sua inércia em promover o regular andamento do cumprimento de sentença por ela própria requerido. Arcará a parte exequente com as custas, se houver, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita. Sem honorários, diante da ausência de impugnação. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe” (ID no 103688972, pág. 01, dos autos de referência). O exequente requereu a reconsideração do decisum supracitado, informando o número da conta bancária da sua curadora, conforme solicitado pelo juiz singular, a saber, Banco BRADESCO, agência 2113, conta corrente 4123-8, de titularidade de M. da S. V. M. (ID no 104552997, pág. 01, dos autos de origem). Acrescente que tal pedido restou indeferido (ID no 104685781, pág. 01), tendo a sentença extintiva transitado em julgado, conforme certidão de ID no 109180425, pág. 01. Por sua vez, o exequente ora agravante requereu o presente cumprimento de sentença, tendo sido prolatada a seguinte decisão: “I – Trata-se de pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da obrigação de fazer e de pagar quantia certa ajuizado por A. J. de M., M. da S. V. e R. D. dos S. em face do DISTRITO FEDERAL (ID 105966097). Verifica-se que o cumprimento de sentença da obrigação de fazer, cujo pedido foi recebido nos autos no 0010227-36.2007.8.07.0001, foi extinto por sentença proferida naqueles autos (ID 103688972 do referido processo). II – Sendo assim, recebo o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apenas no concernente à obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública (ID 105966097), em conformidade com o art. 534 do CPC. Retifique-se o valor da causa. III – Intime-se o DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação no prazo de TRINTA DIAS. (...)” (ID no 31694868, pág. 02). É contra essa decisão que o agravante se insurge. Pois bem. Registre-se, ainda, que, embora o recorrente tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como de antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual. Feita essa consideração, passa-se à sua análise. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus parágrafos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam ao exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Isso porque, como se sabe, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha nova ação, na exata dicção do art. 486, do CPC, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Com efeito, é cabível a propositura da presente demanda, requerendo o cumprimento integral do acórdão de no 911721, com trânsito em julgado, até porque o exequente sanou o vício que levou a prolação da sentença extintiva, tendo se manifestado, indicando a conta bancária a ser creditada os valores executados, segundo o parágrafo primeiro do citado artigo. Registre-se, ainda, ser possível a utilização de prova produzida em outro processo, segundo o art. 372, do CPC, como é o caso dos autos, em observância aos princípios do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e da economia processual. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar que o cumprimento de sentença seja recebido, na íntegra, em relação aos pedidos de implantação de pensão vitalícia no importe de um (01) salário mínimo e o pagamento de quantia certa. Determino, ainda, a expedição de ofício, informando a conta bancária indicada na peça recursal (ID no 31686608, pág. 12), como requerido no ofício no 440/21 – SEEC/GG/AJL, do Governo do Distrito Federal, para imediata implantação da pensão vitalícia, conforme determinado no acórdão no 911721. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator